Tribunal: TJDFT
Processo: 0710791-36.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. COGNIÇÃO EM PARTE. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela requerida/apelante contra decisão monocrática desta relatoria, que não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e pela inépcia do pedido subsidiário de redução do valor da reparação do dano moral. A apelante/agravante sustenta, no agravo interno, que apresentou os fundamentos necessários para impugnar a sentença. A apelada/agravada, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do agravo interno e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. No agravo interno e nas contrarrazões, existem três temas em discussão: (i) se o agravo interno atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada para ser admitido; (ii) se a apelação interposta pela requerida impugnou, de modo específico, os fundamentos da sentença; e (iii) se o agravo interno tem caráter protelatório, justificando a aplicação de multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação específica, para fins de admissibilidade do agravo interno, é um dos fundamentos da decisão proferida pelo relator, que não admitiu o recurso interposto contra o ato judicial proferido pelo magistrado de primeiro grau, sendo constatado que apenas um dos dois fundamentos da decisão agravada foram refutados: a falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, uma vez que nenhuma consideração foi deduzida no tocante à inépcia do pedido subsidiário deduzido na apelação.
4. Nas razões de recorrer do recurso de apelação, não foram enfrentados os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir, de forma insuficiente, alegações já rechaçadas, sem confrontação analítica dos motivos determinantes.
5. A insistência da agravante na interposição de recurso manifestamente protelatório, não provido em decisão unânime do colegiado, justifica a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar acolhida parcialmente. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, devido ao caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. O agravo interno que não ataca todos os fundamentos da decisão proferida pelo relator deve ser conhecido apenas na parte em que a refutação específica ocorreu.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença torna a apelação inadmissível.
3. A interposição de recurso manifestamente protelatório justifica a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.